Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-75.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO. DIREITO DE REGRESSO.
1. Aquele que, por ato ilícito, causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, de acordo com o previsto no art. 927 do Código Civil.
2. Sendo incontroversa a ocorrência do abalroamento da parte posterior do automóvel segurado, ante a consequente inversão do ônus probatório, cabia aos recorrentes apresentar elementos para relativizar a presunção de culpa. Irretocável o entendimento do juízo a quo pela responsabilização dos réus pelos prejuízos experimentados pela autora/apelada.
3. Em idêntico sentido, as mensagens eletrônicas entre o pai do causador do acidente e o segurado não evidenciam má fé ou fraude na declaração de perda total do veículo. O simples fato de inicialmente ter-se tentado o reparo não revela ilicitude na decisão da autora de indenizar integralmente o valor do automóvel.
4. Apelação conhecida e não provida.